Tribunal: TJDFT
Processo: 0760987-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE REPRESENTADA POR PROCURADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. No sistema dos juizados vigora o princípio da pessoalidade que está retratado no art. 9o da Lei 9.099/95, nos artigos 2o,§ 4o, e 5o, inciso I, da Lei12.153/2009, e no Enunciado 20 do Fonaje.
2. A vedação de representação da parte e o seu comparecimento pessoal aos atos do processo guardam coerência com os critérios que orientam os juizados, marcados pela rapidez, simplicidade, informalidade, concentração dos atos e economia processual.
3. À luz desse entendimento, não será admitido o ajuizamento da demanda nos Juizados da Fazenda Pública por pessoa representada por mandatário.
4. A despeito disso, a emenda à inicial é direito subjetivo do autor, cuja inobservância viola o devido processo legal.
5. Nos termos do 321 do CPC, o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos determinará a sua emenda e somente se o autor não cumprir a diligência é que a inicial pode ser indeferida.
6. Na hipótese, diante do ajuizamento da demanda por meio de representante legal, cabia a determinação de emenda antes de aplicar a sanção processual cabível na espécie. Nesse contexto, mostra-se inadequada a extinção liminar do processo sem que tenha sido facultada à autora a oportunidade de apresentar-se pessoalmente nos autos.
7. Precedentes em idêntico sentido: “PROCESSO CIVIL. (...) ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES. (...) O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC. Precedentes. (...) (REsp 2.013.351/PA, 2a Seção, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 19/9/2022). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSTATAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE DEFEITO DE INCAPACIDADE PROCESSUAL E DE REPRESENTAÇÃO DAS PARTES. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Nos casos em que o magistrado, no exercício da jurisdição ordinária, constatar eventual vício relativo à incapacidade processual ou à representação das partes, antes de aplicar a sanção processual cabível, deverá determinar a intimação da parte interessada para sanar o defeito, nos termos do art. 13 do CPC. No mesmo sentido: REsp 1.325.966/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2013; AgRg no REsp 1.173.846/MA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 25/06/2013; AgRg no AREsp 165.135/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/04/2013. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1240803 RJ 2011/0044782-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Relatório anexo.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.